Tribunal: STF
Processo: HC 246060
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem necessidade de autorização judicial prévia, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.



    A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência.



    O Tribunal local assentou que os relatórios financeiros apenas indicaram operações suspeitas e serviram como reforço a outros indícios prévios da participação da agravante nos crimes investigados, não sendo o ponto de partida da investigação, afastando-se a alegação de "pesca predatória" (fishing expedition).



    A jurisprudência do STF admite o encontro fortuito de provas em procedimentos formais de investigação, inclusive aqueles decorrentes da cooperação entre órgãos de fiscalização e de persecução penal, desde que respeitados os limites constitucionais e legais.



    O pedido de compartilhamento do RIF não se confunde com requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, sendo a decisão sobre sua produção e disseminação exclusiva da Unidade de Inteligência Financeira (UIF).



    A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal é constitucional e prescinde de autorização judicial prévia, desde que resguardado o sigilo e sujeito a controle jurisdicional posterior.



    O compartilhamento de informações pela UIF não equivale à requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo órgão de acusação, pois a decisão sobre a disseminação cabe exclusivamente à unidade de inteligência financeira.



    O encontro fortuito de provas é legítimo e não caracteriza "pesca predatória" (fishing expedition), desde que respeitados os limites constitucionais e legais.



    A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.